Tribunal: TJSP
Processo: 2152439-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da Justiça Gratuita. Pessoa jurídica que não faz jus, automaticamente, à gratuidade processual. Súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e art. 99, § 3o do CPC/15. Benefício corretamente negado à requerida-executada na demanda de origem.
RECURSO DESPROVIDO.